Tribunal: STF
Processo: RE 1445493
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por CHUBB SEGUROS BRASIL S/A em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 38):



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AVARIA DE CARGA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TESE. FIXAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a pretensão indenizatória decorrente de danos a cargas ou mercadorias em transporte aéreo internacional está sujeita aos limites previstos nas Convenções de Varsóvia e de Montreal. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331/RJ, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que as normas e os tratados internacionais devem ser aplicados às questões envolvendo transporte internacional, seja este de pessoas ou coisas, especialmente as Convenções de Varsóvia e de Montreal. 4. Agravo interno não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 178 da Constituição Federal, por inaplicabilidade dos limites indenizatórios previstos na Convenção de Montreal em relação ao transporte internacional aéreo de carga. Sustenta-se, em suma, que (eDOC 40, p. 7):



    “Veja-se que, enquanto o TJ-SP, ao proferir a decisão condenatória, não aplicou as normas da Convenção, o STJ, ao fazê-lo, não levou em consideração a forma correta de interpretação do dispositivo infraconstitucional, que demanda: a) aplicar a indenização tarifada quando não houver prova do valor embarcado; b) afastar a aplicação da indenização tarifada, quando houver prova de tal valor. 



    Ocorre que, infelizmente, os Tribunais inferiores devem se atentar a essa consequencialidade (aplicar a Convenção e, consequentemente, apurar a ocorrência de prova do valor embarcado), e isso não ocorreu no caso em combate.“



    A Vice-Presidência do STJ admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 44):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA. RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 210/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ADMITIDO.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação recursal não merece prosperar.



    Verifico que a decisão recorrida, fundamentalmente, não diverge do que decidido no RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18.12.2009, Tema 210.



    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu que são aplicáveis tanto o limite indenizatório como o regramento estabelecidos na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. Assentou, ainda, que, nos termos do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros e cargas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência sobre a legislação geral interna. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão: 



    “De qualquer sorte, não creio que o conflito deva ser solucionado essencialmente com fundamento no critério cronológico. Prevalecem, no caso, as Convenções internacionais não apenas porque são mais recentes, mas porque são especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor.



    Em relação ao critério da especialidade, observa-se que a Convenção de Varsóvia e os regramentos internacionais que a modificam são normas especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é norma geral para as relações de consumo. A Lei 8.078, de 1990, disciplina a generalidade das relações de consumo, ao passo que as referidas Convenções disciplinam uma modalidade especial de contrato, a saber, o contrato de transporte aéreo internacional de passageiros.



    No mesmo sentido, vale trazer à baila trecho do voto-vista proferido pelo Ministro Eros Grau, por ocasião do julgamento do RE 351.750, no qual se lê:



    ‘04 .Os atributos da especialidade e da generalidade, que apartam as normais gerais das especiais, derivam de um juízo de comparação entre duas normas. Norma geral e norma especial não são geral e especial em si e por si, mas sempre relativamente a outras normas.



    Assim, uma norma é geral em relação à outra, pode ser tida como especial em face de um terceira. Por outro lado, a norma geral é dotada de uma compreensão [conjunto das notas de cada norma] menor e de uma extensão [sujeitos aos quais cada norma se dirige] maior, ao passo que a norma especial é dotada de uma compreensão maior e de uma extensão menor.



    05. Consumado o juízo de comparação, teremos que o Código de Defesa do Consumidor é lei especial em relação ao Código Civil. Não obstante, se o compararmos com o Código Brasileiro de Aeronáutica e com as disposições de Varsóvia, teremos ser ele lei geral em relação – repito para deixar claro – ao Código Brasileiro de Aeronáutica e às disposições da Convenção de Varsóvia’.



    Tratando-se o caso de conflito entre regras que, em rigor, não apresentam o mesmo âmbito de validade, sendo uma geral e outra especial, seria, então, de aplicar-se o disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro), que dispõe:



    ‘§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior’.



    De acordo com a disposição transcrita, tem-se que a Lei 8.078/90 não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais em questão. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro, afastando-se o Código, no ato de aplicação, sempre que a relação de consumo decorrer de contrato de transporte aéreo internacional.



    A situação, aliás, é típica dos casos de revogação tácita, nos quais não se verifica efetivamente a exclusão da norma revogada do ordenamento jurídico, senão apenas sua inaplicabilidade, seja ela total ou parcial, no caso concreto.



    Assim, devem prevalecer, mesmo nas relações de consumo, as disposições previstas nos acordos internacionais a que se refere o art. 178 da Constituição Federal, haja vista tratar-se de lex specialis.“



    Observa-se que a mera circunstância de se tratar de ação regressiva de seguradora contra a transportadora de cargas não é suficiente para afastar a aplicação do tema à espécie, uma vez que a controvérsia cinge-se à prevalência de normas e tratados internacionais, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal, sobre as regras internas de caráter geral. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial para determinar novo julgamento pelo Tribunal de Justiça, com observância da Convenção de Montreal e dos limites ao dano indenizável na ação regressiva, assim decidiu (eDOC 38, p. 3): 



    “No tocante ao argumento da agravante de que o Tema nº 210 da Repercussão Geral não se aplica ao transporte de cargas e à seguradora sub-rogada, ressalta-se que o posicionamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "a Convenção [de Montreal] se aplica a transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, compreendendo todo o período durante o qual a carga se acha sob custódia do transportador" (ARE 1.164.624 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 16/6/2020). 



    Conforme destacado na decisão impugnada, a jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que as Convenções de Varsóvia e de Montreal se aplicam também às relações de transporte aéreo internacional de cargas.”



    No caso dos autos, correta a determinação de novo julgamento em conformidade ao limite de indenização material da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, promulgada pelo Decreto 5.910/2006, que engloba regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem ou carga, os termos de seu Artigo 1º.



    Os limites indenizatórios, e suas exceções, relativos ao transporte de carga, estão dispostos, no Capítulo III, Artigo 22, item 3:



    Artigo 22 Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga



    3. No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar - lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.



    Observa-se, portanto, que a normativa prevê duas categorias de limite indenizatórios, a primeira para cargas sem declaração de valor, e a segunda para cargas que, ao serem contratadas e despachadas, acompanhem declaração de valor. A limitação sempre se aplica, como norma reguladora do transporte internacional de cargas, mas o teto do limite depende do enquadramento em uma das duas espécies previstas na Convenção.



    Deve-se aplicar a Convenção de Montreal na sua integralidade, observando-se como limite indenizatório ou a tarifa geral ou os valores indicados com transporte da carga, desde que juntados comprovantes nos autos. No presente caso, conforme acórdão ora recorrido, a situação fática deve ser apreciada pela Turma julgadora do TJ/SP, de acordo com a Convenção de Montreal. 



    Nesse sentido, em casos análogos, destaco os seguintes julgados: RE 1.247.800, Rel. Marco Aurélio, DJe de 11/02/2020; ARE 1.164.624, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/02/2020; e ARE 1.133.572-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/09/2019, este último assim ementado: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. INTERNACIONAL. TEMA 210 RG.1. Por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 210/RG).2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto por Chubb Seguros Brasil S.A., com fundamento no art. 932, IV, b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente